Tribunal: STF
Processo: HC 216901
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.6.2022, por Rebert Antônio da Silva, advogado, em benefício de Antônio Marcos dos Santos, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.6.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 748.325/PR.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente por decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara Criminal de Londrina/PR. Foi denunciado, com outros corréus, em 13.9.2021, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 (tráfico de entorpecente – quatro vezes) e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de entorpecente). Narra-se na denúncia:



    “O Ministério Público do Estado do Paraná, por intermédio da Promotora de Justiça que adiante subscreve, no uso de suas atribuições legais, especialmente o art. 129, inciso I, da Constituição Federal e art. 24, caput, do Código de Processo Penal, nos termos do art. 41 do referido Diploma Legal e com base no incluso inquérito policial nº 0027026-75.2021.8.16.0014, que teve trâmite perante a Divisão Estadual de Narcóticos – Núcleo Londrina, vem oferecer denúncia contra: 



    ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS, vulgo ‘Veio do Carandiru’, ‘Veio’ ou ‘Marcão’, brasileiro, RG nº 9.958.188-3 SSP/PR, pedreiro, nascido aos 22.08.1966 (com 55 anos de idade à época dos fatos), natural de Arapongas, filho de Cleusa Muniz dos Santos e José Durval dos Santos, residente à Rua Antônio Carlos Betoni Andreo, nº 91, Jardim Abussafe, nesta cidade, atualmente recolhido na cadeia pública masculina de Londrina; 



    VICTOR FRANCISCO GONÇALVES BARBARA, brasileiro, RG nº 14.403.408-2 SSP/PR, CPF nº 119.163.189-32, autônomo, solteiro, nascido aos 25.07.2001 (com 19 anos de idade à época dos fatos), natural de Cambé, filho de Adi Luiza Gonçalves Barbara e Gilberto Vicente Barbara, residente à Rua Leontina da Conceição Gaion, nº 100, bloco 07, apto. 101, Conjunto Habitacional Ernani de Moura Lima, nesta cidade, atualmente recolhido na Casa de Custódia de Londrina; 



    JONAS MAIOLO JUNIOR, brasileiro, RG nº 14.207.239-4 SSP/PR, CPF nº 013.452-879-41, funileiro, solteiro, nascido aos 01.07.1999 (com 22 anos de idade à época dos fatos), natural de São Paulo/SP, filho de Vera Lucia Barbosa da Silva e Jonas Maiolo, residente à Av. Jamil Scaff, nº 57, Conjunto Habitacional Ernani de Moura Lima, nesta cidade, pela prática dos seguintes fatos delituosos: 



    FATO 01: ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS 



    Em data não precisamente determinada nos autos, porém certamente por período que perdurou até 31 de agosto de 2021, nesta cidade e Comarca, os denunciados ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS, VICTOR FRANCISCO GONÇALVES BARBARA e JONAS MAIOLO JUNIOR, agindo com plena consciência da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, dolosamente, associaram-se, de forma estável e permanente, para o fim de praticarem o tráfico de drogas, especialmente na região do Conjunto Habitacional Ernani de Moura Lima – zona leste de Londrina. 



    As investigações para apuração do crime de tráfico de drogas naquele bairro, desenvolvidas por policiais civis lotados no DENARC/Londrina, permitiram identificar que o denunciado ANTÔNIO MARCOS SANTOS ocupava posição de chefia, coordenando os demais integrantes da associação, enquanto os denunciados VICTOR FRANCISCO GONÇALVES BARBARA e JONAS MAIOLO JUNIOR, além de MÁRCIO OLIVEIRA BARBOSA e LORRAINE MIYABE DOS SANTOS, eram responsáveis por guardar, manter em depósito e vender as substâncias entorpecentes em benefício da associação. 



    FATO 02: TRÁFICO DE DROGAS 



    No dia 10 de maio de 2021, por volta das 17 horas e 30 minutos, na Avenida Jamil Scaff, em frente ao numeral 74, Conjunto Ernani de Moura Lima, nesta cidade e Comarca, guardas municipais constataram que VICTOR FRANCISCO GONÇALVES BARBARA vendeu ao usuário Lucas Eduardo Souza Pereira, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), 01 (uma) porção, pesando aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas) da substância entorpecente cannabis sativa linneu, vulgarmente conhecida como ‘maconha’, que possui como um componente básico o THC (tetrahidrocanabinol), causadora de dependência física e/ou psíquica e que tem o uso proscrito no país. 



    Na sequência, nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritos, com o auxílio de cães farejadores, os guardas municipais constataram que VICTOR FRANCISCO GONÇALVES BARBARA guardava e mantinha em depósito, para fins de comercialização e repasse a terceiros, no terreno situado em frente ao local da abordagem, no interior de um tambor, amarrado em um penhasco de uma pedreira, 03 (três) tabletes, pesando aproximadamente 1,930 kg (um quilo, novecentos e trinta gramas), da substância entorpecente cannabis sativa linneu, que possui como componente básico o THC (tetrahidrocanabinol), causadora de dependência física e/ou psíquica e que tem o uso proscrito no país, sendo VICTOR FRANCISCO preso em flagrante e a droga apreendida. 



    Na ocasião, ainda foi apreendida em poder de VICTOR FRANCISCO GONÇALVES BARBARA a quantia de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), em dinheiro trocado, proveniente do tráfico de drogas. 



    As diligências investigativas e, em especial, os relatos do próprio VICTOR FRANCISCO GONÇALVES BARBARA, permitiram concluir que VICTOR guardava e revendia maconha mediante prévio vínculo associativo com o denunciado ANTONIO MARCOS DOS SANTOS, que tinha domínio dos fatos e se tratava do chefe e proprietário dos entorpecentes. 



    Assim é que no dia 10 de maio de 2021, na Avenida Jamil Scaff, Conjunto Ernani de Moura Lima, nesta cidade e Comarca, o denunciado ANTONIO MARCOS DOS SANTOS, agindo com plena consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta e mediante prévio vínculo associativo com VICTOR FRANCISCO GONÇALVES BARBARA, dolosamente, guardava e mantinha em depósito, para fins de comercialização e repasse a terceiros, 03 (três) tabletes, pesando aproximadamente 1,930 kg (um quilo, novecentos e trinta gramas), da substância entorpecente cannabis sativa linneu, vulgarmente conhecida como ‘maconha’, que possui como um componente básico o THC (tetrahidrocanabinol), causadora de dependência física e/ou psíquica e que tem o uso proscrito no país, sem que tivesse, por óbvio, autorização legal para tanto. 



    FATO 03 – TRÁFICO DE DROGAS 



    No dia 12 de maio de 2021, por volta das 11 horas, na residência situada à Av. Jamil Scaff, nº 69, Conjunto Ernani de Moura Lima, nesta cidade e Comarca, guardas municipais constataram que MARCIO OLIVEIRA BARBOSA guardava e mantinha em depósito, para fins de comercialização e repasse a terceiros, 2,045 kg (dois quilos e quarenta e cinco gramas) da substância entorpecente cannabis sativa linneu, que possui como componente básico o THC (tetrahidrocanabinol), causadora de dependência física e/ou psíquica e que tem o uso proscrito no país, sendo MARCIO OLIVEIRA BARBOSA preso em flagrante e a droga apreendida. 



    Na ocasião, ainda foi apreendida em poder de MARCIO OLIVEIRA BARBOSA a quantia de R$ 88,00 (oitenta e oito reais), em dinheiro trocado, proveniente do tráfico de drogas, além de 02 (duas) balanças de precisão, embalagens plásticas para acondicionar as drogas fracionas e papel de seda utilizado por consumidores finais. 



    Após receberem informações do próprio MARCIO OLIVEIRA BARBOSA, nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritas, os guardas municipais dirigiram-se até a residência vizinha, localizada à Avenida Jamil Scaff, nº 57, Conjunto Habitacional Ernani de Moura Lima, nesta cidade e Comarca, e constataram que LORRAINE MYABE DOS SANTOS guardava e mantinha em depósito, no interior da caixa de correio, diversas porções, pesando aproximadamente 145g (cento e quarenta e cinco gramas), da substância entorpecente cannabis sativa linneu, que possui como componente básico o THC (tetrahidrocanabinol), causadora de dependência física e/ou psíquica e que tem o uso proscrito no país, sendo LORRAINE presa em flagrante e a droga apreendida. 



    As diligências investigativas e, em especial, os relatos de MARCIO OLIVEIRA BARBOSA e LORRAINE MIYABE DOS SANTOS, permitiram concluir que MARCIO e LORRAINE guardavam e mantinham em depósito porções de maconha mediante prévio vínculo associativo com o denunciado ANTONIO MARCOS DOS SANTOS, que tinha domínio dos fatos e se tratava do chefe e proprietário dos entorpecentes. 



    Assim é que no dia 12 de maio de 2021, nas residências da Avenida Jamil Scaff, nº 69 e nº 57, Conjunto Ernani de Moura Lima, nesta cidade e Comarca, o denunciado ANTONIO MARCOS DOS SANTOS, agindo com plena consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta e mediante prévio vínculo associativo com MARCIO OLIVEIRA BARBOSA e LORRAINE MIYABE DOS SANTOS, dolosamente, guardava e mantinha em depósito, na residência de numeral 69, para fins de comercialização e repasse a terceiros, 2,045 kg (dois quilos e quarenta e cinco gramas) da substância entorpecente cannabis sativa linneu, que possui como componente básico o THC (tetrahidrocanabinol), além de 145g (cento e quarenta e cinco gramas) da mesma droga, na residência de numeral 57, substância esta que possui como componente básico o THC (tetrahidrocanabinol), causadora de dependência física e/ou psíquica e que tem o uso proscrito no país, sem que tivesse o denunciado, por óbvio, autorização legal para tanto . 



    FATO 04 – TRÁFICO DE DROGAS 



    No dia 13 de agosto de 2021, por volta das 15 horas e 30 minutos, na Avenida Jamil Scaff, nº 57-A, Conjunto Ernani de Moura Lima, nesta cidade e Comarca, policiais civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos n° 0038580-07.2021.8.16.0014, constataram que os denunciados JONAS MAIOLO JUNIOR e ANTONIO MARCOS DOS SANTOS, agindo com plena consciência da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas e mediante prévio vínculo associativo, dolosamente, guardavam e mantinham em depósito, para fins de comercialização e repasse a terceiros, 38 (trinta e oito) porções, pesando aproximadamente, 182 g (cento e oitenta e dois gramas), da substância entorpecente cannabis sativa linneu, vulgarmente conhecida como ‘maconha’, a qual possui como um componente básico o THC (tetrahidrocanabinol), causadora de dependência física e/ou psíquica e que tem o uso proscrito no país, sendo JONAS preso em flagrante e as drogas apreendidas. 



    As diligências investigativas e, em especial as informações extraídas do aparelho celular do denunciado JONAS MAIOLO JUNIOR, permitiram concluir que JONAS guardava e mantinha em depósito as porções de maconha acima descritas, mediante prévio vínculo associativo com o denunciado ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS, que tinha domínio dos fatos e se tratava do chefe da associação e proprietário dos entorpecentes. 



    Na ocasião, ainda foi apreendida em poder do denunciado JONAS MAIOLO JUNIOR a quantia de R$ 671,00 (seiscentos e setenta e um reais) em dinheiro trocado, proveniente do tráfico de drogas. 



    FATO 05 – TRÁFICO DE DROGAS 



    No dia 31 de agosto de 2021, por volta das 09 horas e 40 minutos, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 15ª Vara Judicial de Londrina, nos autos n° 0043001-40.2021.8.16.0014, a ser cumprido na residência situada à Rua Antônio Carlos Betoni Andreo, nº 91, Jardim Abussafe, nesta cidade e Comarca, policiais civis constataram que o denunciado ANTONIO MARCOS DOS SANTOS, agindo com plena consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, dolosamente, guardava, para fins de comercialização e repasse a terceiros, escondido no registro de água em frente a sua casa, um tablete pesando 27g (vinte e sete gramas), da substância entorpecente cannabis sativa linneu, vulgarmente conhecida como ‘maconha’, a qual possui como um componente básico o THC (tetrahidrocanabinol), causadora de dependência física e/ou psíquica e que tem o uso proscrito no país. 



    Assim agindo, os denunciados ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS, VICTOR FRANCISCO GONÇALVES BARBARA e JONAS MAIOLO JUNIOR estão incursos nas disposições do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Fato 01), estando ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS incurso, ainda, nas disposições do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por quatro vezes (Fatos 02, 03, 04 e 05), aplicando-se a regra do concurso material (art. 69 do CP) e JONAS MAIOLO JUNIOR nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Fato 04), em concurso material (art. 69 do CP), razão pela qual se oferece a presente denúncia que, após a notificação dos denunciados para apresentação de defesa prévia, espera seja recebida, promovendo-se a instauração da respectiva ação penal, devendo acompanhar o feito em todos os seus termos, seguindo-se o procedimento previsto nos arts. 55 e segs. da Lei nº 11.343/06, até final julgamento” (e-doc. 2). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0028682-75.2022.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, sustentando a existência de nulidade processual decorrente do indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, do requerimento da oitiva de testemunhas indicadas pela defesa. A liminar foi indeferida, em 24.5.2022, pela Juíza de Direito Substituta de Segundo Grau Ângela Regina Ramina de Lucca, nos termos seguintes:



    “Trata-se de Habeas Corpus crime, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Rebert Antônio da Silva em favor do paciente Antonio Marcos dos Santos, tendo como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina/PR (autos nº 0027026-75.2021.8.16.0014). 



    Narrou o impetrante que em 13.09.2021 o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora paciente, imputando-lhe os crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. 



    Sustentou que o paciente não pôde comparecer na data designada para a realização da audiência de instrução e julgamento em razão de ‘a unidade prisional não ter se utilizado dos meios necessários para que ele pudesse acompanhar os depoimentos que seriam prestados pelas testemunhas intimadas para o referido ato processual’. 



    Aduziu que foi requerido o relaxamento da prisão preventiva em razão da alegação de excesso de prazo, porém o pedido indeferido pelo Magistrado. 



    Argumentou que o paciente arrolou como testemunhas Marcio Oliveira Barbosa e Lorraine Miyabe dos Santos, os quais compareceram na audiência designada, bem como que fosse arrolado como testemunha o corréu Victor Francisco Gonçalves Bárbara, o qual não foi encontrado, acarretando o desmembramento do feito, que deu origem aos autos nº 0025258-17.2021.8.16.0014. 



    Frisou que ‘a Defesa do paciente solicitou a oitiva do Sr. Victor Francisco Gonçalves Barbara, do Sr. Márcio Oliveira Barbosa e da Sra. Lorraine Miyabe dos Santos para que eles esclarecessem as circunstâncias nas quais foram presos, se, de fato, o relato dos guardas municipais que o prenderam é condizente com a verdade, cujos depoimentos, certamente, terão claro reflexo na situação processual do paciente’. 



    Sustentou que o Magistrado indeferiu o pedido de inquirição das três pessoas indicadas pela Defesa, ocasionando lesão ao princípio do devido processo legal, cujos desdobramentos são os princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Argumentou que as confissões efetuadas informalmente aos guardas municiais por Victor Francisco Gonçalves Barbara e Lorraine Miyabe dos Santos ensejaram as diligências que culminaram na decretação da prisão preventiva do ora paciente, de modo que é mister que sejam ouvidos na instrução processual. 



    Diante disso, arguiu a nulidade do processo com fulcro no art. 573, § 1º, do Código de Processo Penal, requerendo a concessão liminar da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente a monitoração eletrônica. 



    No mérito, pugnou pela confirmação da medida, a fim de que seja declarada a nulidade do interrogatório do paciente em razão do indeferimento da inquirição das testemunhas, com a reabertura da instrução processual e a intimação das três pessoas acima referidas para que participem da audiência de instrução e julgamento. 



    Decido. 



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não há previsão legal específica (art. 647 a 667, do Código de Processo Penal), sendo admitida pela doutrina e jurisprudência tão somente nas hipóteses em que exista demonstração inequívoca dos requisitos da plausibilidade do direito subjetivo deduzido, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 



    O Ministério Público ofereceu denúncia em 13.09.2021 contra Victor Francisco Gonçalves Barbara, Jonas Maiolo Junior e o paciente Antonio Marcos dos Santos, imputando-lhes os fatos a seguir narrados: 



    (…)



    O Ministério Público deixou de oferecer denúncia contra Lorraine Miyabe dos Santos e Marcio Oliveira Barbosa, tendo em vista que ambos ‘já foram denunciados perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Londrina pela prática dos crimes de associação e tráfico de drogas (Autos de ação penal nº 0023930-52.2021.8.16.0014)’ (mov. 36.2). 



    No tocante ao corréu Victor Francisco Gonçalves Barbara, foi determinando o desmembramento do processo em razão de não ter sido localizado para citação pessoal (mov. 325.1), dando origem aos autos de processo-crime nº 014077-82.2022.8.16.0014. Nestes, houve a determinação da suspensão do curso do processo e do prazo prescricional nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, eis que o acusado, citado por edital, não compareceu e não constituiu advogado. 



    Tecidas tais considerações, no processo-crime em que se apura a responsabilidade penal do paciente Antonio Marcos dos Santos, em 17.05.2022 foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram inquiridas 5 (cinco) testemunhas e interrogados o paciente e o corréu Jonas Maiolo Junior. 



    Na audiência realizada, o MM. Juiz a quo assim decidiu: ‘INDEFIRO o pedido da oitiva de VICTOR FRANCISCO GONÇALVES BÁRBARA, MARCIO OLIVEIRA BARBOSA e LORRAINE MIYABE DOS SANTOS, na condição de testemunhas ou informantes arroladas pela defesa técnica, em virtude de serem corréus dos fatos delituosos narrados na exordial acusatória, pois não prestam compromisso, nem tem o dever de dizer a verdade, com exceção para o caso de corréu colaborador ou delator’ (mov. 386.1). 



    Vale frisar que a insurgência aqui apresentada deveria ter sido formulada por intermédio de Correição Parcial, haja vista que versa sobre alegado tumulto processual. De qualquer sorte, a fim de não prejudicar o paciente, pois há possibilidade de reflexo indireto à liberdade de locomoção, de modo que o presente writ comporta conhecimento. 



    Todavia, da análise das razões expostas pelo impetrante e dos documentos acostados no Sistema Projudi, ao menos nesta fase de exame perfunctório, não vislumbro a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder a ser extirpado liminarmente, eis que o Magistrado a quo indeferiu o requerimento de inquirição de testemunhas de maneira fundamentada, haja vista que os três indivíduos que a Defesa pretende que sejam inquiridos são investigados pelos mesmos fatos, sendo que um deles está em local incerto e não sabido. 



    Desta forma, indefiro o pedido liminar. 



    Oficie-se à autoridade apontada como coatora, para que preste os esclarecimentos pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. 



    As informações deverão ser prestadas pelo Sistema Projudi. 



    Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para os devidos fins. 



    Cópia desta decisão servirá de ofício. 



    Intime-se” (e-doc. 5). 



    4. O Habeas Corpus n. 748.325/PR impetrado no Superior Tribunal de Justiça foi indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins em 10.6.2022, aplicando-se a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal, nestes termos:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANTONIO MARCOS DOS SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. 



    Foi decretada a prisão preventiva do paciente no dia 30/08/2021 e posteriormente denunciado como incurso nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. 



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, voltado à soltura do paciente. 



    Sustenta, em suma, a nulidade do interrogatório do paciente, uma vez que houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É, no essencial, o relatório. 



    Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. NOTÍCIAS DE AMEAÇAS À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    [...] (AgRg no HC 701.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/11/2021). 



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’ 



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 4). 



    5. Essa a decisão objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante afirma que, “depois de ter sido regularmente notificado, o paciente, por meio de seu defensor constituído, apresentou defesa prévia no dia 15 de outubro de 2021 (mov. 101.1 dos autos principais), na qual, além de ter arguido matérias preliminares, arrolou testemunhas, dentre as quais o Sr. Marcio Oliveira Barbosa e a Sra. Lorraine Miyabe dos Santos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que, “após a oitiva das testemunhas de acusação, a Defesa do paciente solicitou que fosse ouvido como testemunha também o Sr. Victor Francisco Gonçalves Bárbara, o qual, em que pese integrasse o polo passivo da ação penal respondida também pelo paciente, não foi encontrado para ser intimado da audiência de instrução e julgamento da qual o paciente participou, motivo pelo qual, com relação ao Sr. Victor Francisco Gonçalves Bárbara, houve o desmembramento do feito de origem, o qual ocorreu no dia 18 de março de 2022 (ou seja, depois da apresentação da defesa prévia e antes da audiência de instrução e julgamento), tendo sido formados os autos de nº 0025258-17.2021.8.16.0014 com relação a ele, os quais também estão tramitando na 5ª Vara Criminal de Londrina/PR” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala que “o juiz de direito aqui indicado como a autoridade coatora, que presidiu a audiência de instrução e julgamento em tela, indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa do paciente e a oitiva do Sr. Victor Francisco Gonçalves Bárbara” (e-doc. 1, fl. 3).



    Ressalta que “foram confissões extrajudiciais e informais, realizadas, supostamente, a guardas municipais, pelo Sr. Victor Francisco Gonçalves Barbara e pela Sra. Lorraine Miyabe dos Santos, que ensejaram as diligências que deram azo à decretação da prisão preventiva do paciente” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Pontua que “a Defesa do paciente solicitou a oitiva do Sr. Victor Francisco Gonçalves Barbara, do Sr. Márcio Oliveira Barbosa e da Sra. Lorraine Miyabe dos Santos para que eles esclarecessem as circunstâncias nas quais foram presos, se, de fato, o relato dos guardas municipais que o prenderam é condizente com a verdade, cujos depoimentos, certamente, terão claro reflexo na situação processual do paciente” (e-doc. 1, fl. 16). 



    Realça que “o indeferimento da oitiva das referidas testemunhas revelou claro vilipêndio aos princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais, como é cediço, possuem estatura constitucional” (e-doc. 1, fl. 16). 



    Defende ser “evidente que o interrogatório do paciente, sem que pudesse ouvir as testemunhas que arrolou e postulou a respectiva oitiva, está eivado com clara nulidade” (fl. 17, e-doc. 1), assinalando que, “em sendo assim, por conta das nulidades aqui suscitadas, a segregação cautelar do paciente se tornou ilegal, devendo, por isso, ser relaxada, a teor do que estatui o inciso LXV do art. 5º de nossa Constituição Federal atual” (e-doc. 1, fl. 18).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante de todo o exposto: 



    a) o paciente requer que este Habeas Corpus seja conhecido, na medida em que atende a todos os seus pressupostos de admissibilidade; 



    b) o paciente requer que lhe seja concedida a ordem liminar de Habeas Corpus, para o fim de que, ‘ab initio’, seja declarado o relaxamento de sua custódia cautelar, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre as quais destacamos o monitoramento eletrônico; 



    c) o paciente requer que lhe seja concedida a ordem definitiva de Habeas Corpus, para o fim de que seja declarada a nulidade do seu interrogatório, por conta de a negativa do juiz de primeira instância em ouvir as testemunhas arroladas e solicitadas pela Defesa do paciente constituir clara lesão aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, de forma que seja determinada a reabertura da instrução processual e a intimação do Sr. Victor Francisco Gonçalves Barbara, do Sr. Marcio Oliveira Barbosa e da Sra. Lorraine Miyabe dos Santos, para que sejam ouvidos em audiência de instrução e julgamento. Como consequência da declaração dessa nulidade, o paciente requer que seja determinado o relaxamento de sua prisão preventiva, colocando-se ele em liberdade, mesmo que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, reitere-se” (e-doc. 1, fl. 19). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 748.325/PR.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que